Tribunal: TJDFT
Processo: 0748366-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PETIÇÃO SIMPLES. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTENTE. RECURSO COM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE PROCESSUAL.
1. Não há que se cogitar a aplicação da fungibilidade recursal, quando a parte apresenta simples petição que não busca em momento algum a integração da decisão anterior em razão de suposta existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração (art. 1022, do CPC), tratando-se de manifestação sem qualquer caráter recursal a atrair a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
3. A mera reiteração dos fundamentos da decisão anterior pelo Juízo de origem não implica em nova abertura de prazo recursal para a parte se insurgir contra questão já decidida.
4. Ainda que se considere que a determinação judicial do acórdão proferido em sede de apelação constitui matéria de ordem pública, tal situação não implica na possibilidade de inobservância ao instituto da preclusão, sendo dever da parte interpor o competente recurso no momento oportuno, o que não ocorreu na espécie.
5. Verificada a preclusão, não há, por consequência, que se falar em flexibilização na interpretação de normas com prestígio à finalidade do ato, sob pena de se malversar a regularidade processual.
6. Agravo interno conhecido e não provido.